Tribunal: TJDFT
Processo: 0706952-41.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo. Extorsão qualificada pelo emprego de arma e circunstanciada pela restrição de liberdade da vítima. Reconhecimento. Nulidade. Princípio da consunção. Pena: individualização.
1 - O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa.
2 - O reconhecimento dos réus por fotografia, na delegacia, pela vítima, em que observadas as formalidades do art. 226 do CPP, somado às declarações das vítimas e testemunhas, exame pericial que identificou a impressão digital do segundo apelante em máscara encontrada no local dos fatos, imagens de sistemas de segurança e confissão judicial do primeiro apelante e extrajudicial do segundo apelante, são provas suficientes da autoria dos crimes de roubo circunstanciado e extorsão qualificada.
3 - Ainda que cometidos em igual contexto fático e em desfavor da mesma vítima, os crimes de roubo e extorsão são autônomos e distintos. Não há consunção.
4 - Se para se apossar dos bens da vítima, os acusados, em condutas autônomas, a ameaçaram e intimidaram, constrangendo-a, com o emprego de arma branca e restringindo sua liberdade, a entregar seus pertences e seus dados bancários, não há bis in idem na incidência da causa de aumento e qualificadora dos §§ 1o e 3o do art. 158 do CP com as causas de aumento do crime de roubo.
5 – Predomina no c. STF o entendimento de que inexiste incompatibilidade na incidência simultânea das causas de aumento do § 1o e da qualificadora do § 3o do art. 158 do CP.
6 - Cometido o crime durante cumprimento de pena anterior, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade.
7 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
8 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/12.
9 - O juiz tem a faculdade – e não o dever – de, diante de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, limitar-se a aplicar uma só vez a fração de aumento. Para o acúmulo das majorantes e aumento da pena na fração máxima necessária fundamentação concreta, quando as circunstâncias do caso concreto exigirem sanção mais rigorosa, examinada a partir de elementos que extrapolem o tipo penal.
10 - Crimes cometidos mediante uma só ação, dentro do mesmo contexto fático, reclamam a aplicação da regra do concurso formal, que não se afasta se a ação é fracionada em diversos atos – ação única desdobrada -, desde que se mantenha o desígnio único, no mesmo contexto fático.
11 – Se réu e coautores pretendiam, nas mesmas circunstâncias de grave ameaça e violência, subtrair bens e obter vantagem patrimonial em detrimento da vítima, há concurso formal de crimes.
12 - A Terceira Seção do e. STJ, em 21.11.23, firmou entendimento de que a condenação à reparação mínima dos danos morais decorrentes da infração exige pedido expresso na inicial e indicação, nessa, do montante pretendido. A falta de indicação de valor mínimo indenizatório afronta os princípios do contraditório e do próprio sistema acusatório.
13 - Apelações providas em parte.